Tribunal: TJDFT
Processo: 0704428-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À EFICÁCIA PLENA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (ART. 196 DA CRFB/88). DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o ente público forneça ao autor transporte adequado para o tratamento de hemodiálise, nos termos de relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada.
2. O recorrente alega que a Portaria n. 389/MS/2014 estabelece que as unidades que prestam serviços de diálise devem dar continuidade de assistência por meio de transporte somente aos pacientes em situação de urgência ou emergência e que a política pública hoje vigente não assegura aos pacientes em tratamento de diálise a realização de transporte individual. Argumenta que somente ao Poder Executivo, por meio de sua Secretaria de Estado de Saúde, é dado estabelecer a melhor política pública de saúde que, a um só tempo, bem atenda aos princípios constitucionais da integralidade e da universalidade do SUS. Reitera, por fim, que inexiste no âmbito da administração pública local um serviço de transporte individual de pacientes em regime de hemodiálise. Contrarrazões apresentadas.
3. A princípio, cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
4. Cabe desatacar que, nos termos do art. 198 da CF: “As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais”.
5. É dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, que no caso em apreço se materializa através da necessidade de transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade que acomete o autor, considerando a situação delicada do mesmo, conforme comprovado nos autos a partir dos laudos médicos anexados pelo recorrido (ID 35182336 e seguintes).
6. Ademais, conforme o conjunto probatório dos autos, o requerente tem diagnóstico de Doença Renal Crônica Terminal (IRC), em situação de vulnerabilidade social, não possuindo condições socioeconômicas de custear/viabilizar o transporte três vezes por semana para realizar o tratamento de hemodiálise, essencial à sua sobrevivência (ID 35182337). Assim, diante do risco morte e da gravidade da situação do autor, o paciente não dispõe de condições físicas para realizar o trajeto entre casa e hospital sozinho, razão pela qual o recorrido não consegue fazer o uso de transporte público.
7. Ressalte-se que o direito ao tratamento de hemodiálise somente poderá ser viabilizado se se assegurar os meios adequados para que a parte recorrida se submeta às sessões de hemodiálise, sob pena de se esvaziar o direito ao tratamento. No mesmo sentido aqui exposto, cumpre destacar os precedentes: (Acórdão 1206508, 07452827320188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no PJe: 13/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1205190, 07037422520198079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1376607, 07411722620218070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no PJe: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1413625, 07547427920218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no PJe: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Portanto, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, a sentença não merece qualquer reparo.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. O Distrito Federal, na forma da Súmula 421 do STJ, não é obrigado a pagar honorários para sua Defensoria Pública quando ela patrocina causa contra o ente público da qual faz parte.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.